Tribunal: TJMT
Processo: 1015522-58.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015522-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCIO DA SILVA - CPF: 698.604.241-87 (APELADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), GRID VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.400.458/0001-85 (APELANTE), FILIPE MENEGUETI - CPF: 032.918.441-57 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C. PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VENDA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL – IMPEDIMENTO DE TRANSFERENCIA DO BEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que o contrato de compra e venda está atrelado ao de financiamento, de modo que a rescisão da compra e venda, pela existência de restrições que impediram a transferência do bem, implicará no cancelamento do financiamento proposto e aprovado para a sua aquisição, junto a instituição financeira intermediadora do crédito, resta demonstrada
a existência de um vínculo entre as empresas requeridas que justifica a responsabilização solidária.

No caso em que o contrato de compra e venda foi desfeito em razão da negligência da requerida no cumprimento de seu dever de verificar as pendencias financeiras e restrições dos veículos que comercializa, o autor foi lesado em seu patrimônio material e moral.

Considerado que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de

Grid Veiculos LTDA e Banco PAN S.A.

Ação
: Rescisão Contratual c/c Pedido de Devolução de Valor Pago e de Indenização por Danos Morais.

Sentença
: julgou procedente a ação, rescindiu o contrato firmado entre as partes, condenou os apelantes, de forma solidária, à devolução integral dos valores pagos pelo autor, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Determinou que o autor entregue o DUT do veículo no prazo de 05 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença.

Condenou, ainda, as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos desta monetariamente a contar decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da condenação.

Apelação BANCO PAN
(Id. 238958272): Suscita preliminarmente Ilegitimidade Passiva. Alega que não pode ser responsabilizado pelos danos causados ao autor, pois atuou apenas como agente financiador, porquanto não teve qualquer ingerência sobre a negociação do veículo entre o autor e a concessionária.

Sustenta que a responsabilidade pela venda do veículo com restrição judicial é exclusiva da GRID VEÍCULOS LTDA.

Argumenta que não teve culpa no evento danoso, pois não tinha conhecimento da restrição judicial que impedia a transferência do veículo. Alega que a responsabilidade pela verificação da situação do bem cabe exclusivamente ao vendedor.

Sustenta que o autor não sofreu danos morais, pois a situação vivenciada configura mero aborrecimento, portanto não é suficiente para ensejar indenização.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Apelação GRID VEICULOS LTDA
(Id. 238958274): A concessionária alega que não teve culpa no evento danoso, afirmar que desconhecia a existência da restrição judicial que impedia a transferência do veículo.

Sustenta que a culpa pela venda do veículo com restrição é exclusiva do antigo proprietário, que ocultou a informação sobre a existência do gravame.

Afirma não ter como verificar a existência da restrição judicial no momento da venda, pois o sistema de consulta não estava disponível.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Pan S.A. e Grid Veículos LTDA. contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a Antonio Marcio da Silva, em virtude da venda de veículo com restrição judicial.

O autor adquiriu o veículo da GRID VEÍCULOS LTDA. com financiamento do BANCO PAN S.A. e desconhecia a restrição judicial que impedia a transferência do bem.

Em suas apelações, o Banco PAN S.A. alega ilegitimidade passiva e ausência de culpa, enquanto a Grid Veículos LTDA. sustenta ausência de culpa e imputa a responsabilidade ao antigo proprietário do veículo.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Pan S.A.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, portanto aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Observa-se que, é incontroverso que o Banco Pan S.A. e a Grid Veículos Ltda. mantinham relação comercial para a oferta de financiamento de veículos.

Essa parceria, por si só, demonstra a existência de um vínculo entre as empresas que justifica a responsabilização solidária.

É regra geral no direito civil brasileiro que o causador de um dano a outrem tem a obrigação de repará-lo por meio de indenização. Se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente perante o ofendido.

Logo, é inquestionável a responsabilidade solidária entre as rés, na forma do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que:

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

No mérito, verifica-se que o veículo foi entregue ao autor com débitos de IPVA e multas, além de restrições junto ao sistema RENAJUD, o que impossibilitou a realização da devida transferência administrativa do bem.

Tais fatos demonstram a falha na prestação dos serviços por parte das rés, que agiram em concurso de vontades para a concretização do negócio jurídico, porquanto configurou vício do serviço nos termos do art. 20 do CDC.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

Com a frustração do negócio de compra e venda do veículo, é evidente que há implicações acerca da integridade do contrato de financiamento, uma vez que, admitir-se o contrário, significaria penalizar o consumidor pelo negócio viciado a que não deu causa.

Tanto a instituição financeira, ora apelante, quanto à revendedora, respondem solidariamente pelos danos suportados pelo comprador.

Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE AS REAIS CONDIÇÕES DO BEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
SOLIDARIEDADE VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA. NEGÓCIOS DESFEITOS. VERIFICAÇÃO DE QUE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA ESTÁ ATRELADO AO DE FINANCIAMENTO, DE MODO QUE A RESCISÃO DA COMPRA E VENDA, POR VÍCIO QUE DEPRECIA O VEÍCULO, IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO PROPOSTO E APROVADO PARA A SUA AQUISIÇÃO
. RESTABELECIMENTO DO STAUS QUO ANTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA, FIXADA EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO ÀS RÉS. Recurso adesivo da autora provido. Apelação da corré improvida. (TJ-SP - AC: 10045455220198260157 SP 1004545-52.2019.8.26.0157, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 30/11/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Logo, é caso de
rejeitar
a arguição de ilegitimidade passiva.

Mérito

No caso, imperioso salientar que as requeridas, ora apelantes, se enquadram no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira-se:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, como realizada na origem, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Verifica-se, que é incontroverso o fato de que o veículo adquirido pelo autor, aqui apelado, possuía débitos e restrição judicial que impediram a transferência do bem.

Observa-se assim que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto a falha das requeridas que venderam ao autor, veículo com restrição e pendencias para transferência de propriedade.

Por sua vez, as requeridas, aqui apelantes, não lograram demonstrar ônus que lhe competia, que agiram de forma diligente ao realizar a venda do veículo.

Dessa forma, máxime considerado que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pelas requeridas, bem como o ato ilícito perpetrado, porquanto não cabe falar em culpa exclusiva do autor.

Em razão da negligência da requerida no cumprimento de seu dever de verificar as pendencias financeiras e restrições dos veículos que comercializa, o autor foi lesada em seu patrimônio material e moral.

Dessa maneira, comprovada que a rescisão do contrato se deu em razão da culpa das requeridas, cabível a restituição do valor pago de forma imediata.

Assim sendo, impõe-se a obrigação de reconhecer a responsabilidade das apeladas pelos prejuízos suportados pela parte lesada, não se restringindo apenas aos danos materiais, evidenciados pelos prejuízos financeiros diretos, mas se estende também aos danos morais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024